Tribunal: TJES
Processo: 5006343-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Aposentadoria compulsória (art. 42, V, Lei Complementar 35/1979)
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006343-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCOS HORACIO MIRANDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006343-93.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAMJ

AGRAVADO:
MARCOS HORÁCIO MIRANDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária – processo n.º 5024221-56.2021.8.08.0024 – deferiu “
o pedido de concessão de tutela provisória, para o fim de determinar a intimação do IPAJM, na pessoa de seu Diretor-Presidente, bem como da Sra. Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, incluam/mantenham o Autor na folha de pagamento dos servidores inativos de responsabilidade da autarquia estadual, devendo ainda, o IPAJM promover a fixação dos proventos do magistrado aposentado compulsoriamente, de modo proporcional ao tempo de contribuição, conforme Ato E n.º 421/2020, do E. TJES, sob pena de incorrerem em ato atentatório à dignidade da justiça, punível, nos termos do art. 77, §§ 1º, 2º 3º, do CPC, com multa pessoal de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis
”.

Nas razões recursais (documento id 1850633) o Instituto Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
a concessão de aposentadoria é regida pelo princípio
Tempus Regit Actum,
devendo ser aplicados os preceitos da EC n.º 103/2019 que conferiu nova redação aos artigos 93, VIII e 103-B, §4º, III, todos da Constituição Federal – supressão do texto constitucional da expressão “
aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço
”;
(2)
a sanção disciplinar da aposentadoria compulsória proporcional aplicada no interesse público deixou de possuir autorização constitucional;
(3)
foi retirada do texto constitucional a possibilidade de concessão de aposentadoria compulsória decorrente de sanção administrativa disciplinar aos magistrados.

Decisão (documento id 1857173) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões recursais (documento id 2107386) pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível (documento id 2466065) pela desnecessidade de sua intervenção.

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 16 de maio de 2022.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto para acompanhar o Relator, a fim de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, com isso, preservar a tutela de urgência que determinou a inclusão do agravado na folha de pagamento dos inativos do IPAJM, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, nos termos do art. 42, inciso V, da LC nº 35/79, enquanto durar a tramitação do processo judicial.

Isto porque, muito embora a Emenda Constitucional nº 103/2019 tenha suprimido do texto constitucional a expressão "aposentadoria compulsória" como penalidade administrativa imposta aos membros da Magistratura, ao manter no art. 103-B, §4º, inciso III, da Constituição da República, a expressão "aplicar outras sanções administrativas", permitiu o legislador constitucional que os Juízes de Direito continuem a ser sancionados com as penalidades previstas no art. 42 da LOMAN, dentre as quais se inclui a aposentadoria compulsória, conclusão esta, inclusive, que foi referendada pelo então Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Dias Toffoli, na Revisão Disciplinar do processo administrativo disciplinar que culminou com a aplicação da referida sanção no ex-magistrado agravado.

Vale ressaltar, também, que o agravado foi aposentado compulsoriamente do cargo de Juiz de Direito por força de decisão administrativa plenária desta Corte de Justiça, posteriormente confirmada pelo Conselho Nacional de Justiça, cujos efeitos foram implementados a partir de 05/08/2021, conforme Ato nº 292/2021/TJES, de modo que, a princípio, não poderia a autarquia previdenciária agravante simplesmente negar a inclusão do recorrido na sua folha de pagamento de inativos sob a premissa que a aposentadoria compulsória teria sido excluída pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

Diante da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, cujos atributos são afetos à penalidade aplicada pelo Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça ao agravado, o instituto recorrente apenas poderia justificar a ausência de inclusão do recorrido em sua folha de pagamento de inativos caso tivesse obtido pronunciamento judicial suspendendo a eficácia da referida sanção administrativa, o que, a princípio, não consta nos autos.

Ademais, conforme bem ressaltou o eminente Desembargador Relator, o
periculum in mora
no caso favorece o agravado, na medida em que a revogação da tutela de urgência deferida na demanda originária resultaria na retirada da única fonte de subsistência do recorrido.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006343-93.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAMJ

AGRAVADO:
MARCOS HORÁCIO MIRANDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária – processo n.º 5024221-56.2021.8.08.0024:

- deferiu “
o pedido de concessão de tutela provisória, para o fim de determinar a intimação do IPAJM, na pessoa de seu Diretor-Presidente, bem como da Sra. Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, incluam/mantenham o Autor na folha de pagamento dos servidores inativos de responsabilidade da autarquia estadual, devendo ainda, o IPAJM promover a fixação dos proventos do magistrado aposentado compulsoriamente, de modo proporcional ao tempo de contribuição, conforme Ato E n.º 421/2020, do E. TJES, sob pena de incorrerem em ato atentatório à dignidade da justiça, punível, nos termos do art. 77, §§ 1º, 2º 3º, do CPC, com multa pessoal de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis
”.

Nas razões recursais (documento id 1850633) o Instituto Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
a concessão de aposentadoria é regida pelo princípio
Tempus Regit Actum,
devendo ser aplicados os preceitos da EC n.º 103/2019 que conferiu nova redação aos artigos 93, VIII e 103-B, §4º, III, todos da Constituição Federal – supressão do texto constitucional da expressão “
aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço
”;
(2)
a sanção disciplinar da aposentadoria compulsória proporcional aplicada no interesse público deixou de possuir autorização constitucional;
(3)
foi retirada do texto constitucional a possibilidade de concessão de aposentadoria compulsória decorrente de sanção administrativa disciplinar aos magistrados.

No caso em testilha, sustenta a parte Autora, ora Agravada, em síntese, que é magistrado estadual e foi aposentado compulsoriamente a partir de 05/08/2021, conforme Ato n.º 292/ 2021, nos termos do art. 42, inciso V, da Lei Complementar n.º 35/ 1979.

Relata que por meio da Decisão do Presidente deste e. Tribunal (TJES), foi determinada a sua exclusão da folha de pagamento de servidores ativos do Poder Judiciário e a sua inclusão na folha de pagamento de inativos do IPAJM, ora Agravante, determinando-se a remessa do respectivo Processo Administrativo (PAD) ao Instituto de Previdência, a fim de que fossem fixados subsídios proporcionais ao tempo de serviço, nos termos do art. 12 da LCE n.º 282/2004.

Todavia, o IPAJM devolveu o Processo Administrativo sem fixar o valor do subsídio proporcional ao tempo de serviço, argumentando pela impossibilidade de lhe aposentar compulsoriamente, por ausência de previsão legal.

Com base nesses fundamentos pugnou, em sede de tutela provisória de urgência, fosse determinado aos Requeridos, IPAJM (único Agravante) e o Estado do Espírito Santo, a manutenção do pagamento na folha de inativos do subsídio decorrente da aposentadoria compulsória, bem como determinado ao IPAJM que promova a fixação da aposentadoria com subsídio proporcional ao tempo de serviço, nos termos no artigo 42, V, da LC 35/79, enquanto durar a tramitação do processo judicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento da ordem.

O pedido de tutela provisória de urgência foi concedido.

Inconformado, o Instituto Previdenciário interpôs o presente Recurso.

No caso em julgamento, na cognição que ora exerço, entendo que não restaram demonstradas a probabilidade (verossimilhança) das alegações do Instituto Agravante, bem como risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência.

À luz das disposições referentes ao Poder Judiciário contidas na Constituição Federal, a Emenda Constitucional n.º 103/2019 suprimiu do texto constitucional a expressão “aposentadoria compulsória” como sanção administrativa impostas aos membros da Magistratura, conforme a seguir transcritos:

Art. 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

VIII - o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 103, de 2019).

Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:

[...]

§4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:

[...]

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e
aplicar outras sanções administrativas
, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

Em que pese a supressão da expressão “
aposentadoria compulsória
” dos textos constitucionais como uma espécie de sanção administrativa, tenho que ao manter a expressão “
aplicar outras sanções administrativas
” quis o legislador conferir aos membros do Poder Judiciário autonomia para aplicação de sanções outras previstas na legislação que rege, in casu, a Magistratura Nacional – Lei Complementar n.º 35/1979 – Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN).

Acerca das penalidades previstas na Lei Orgânica da Magistratura, recepcionada pela Constituição Federal (ADI n.º 2.580/CE, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 21/2/02)1, o art. 42 elenca, entre outras, a aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, tal qual a hipótese que ora se examina, in verbis:

Art. 42
- São penas disciplinares:

I - advertência;

II - censura;

III - remoção compulsória;

IV - disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço;

V -
aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço
;

VI - demissão.

Decerto, em que pesem as alterações introduzidas pela EC n.º 103/2019, tenho,
a priori
, pela possibilidade de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Orgânica da Magistratura – LC n.º 35/79.

Outrossim, como externado na Decisão recorrida “
conforme esclarecido pelo Exmo. Desembargador Presidente do ETJES nos autos do processo administrativo em questão, ao fazer referência a decisão proferida em sede de Revisão Disciplinar nº 0001057-19.2019.2.00.0000, julgada na data de 31/03/2020, o Egrégio Conselho Nacional de Justiça, através de voto exarado pelo seu então Exm.º Presidente, o Ministro Dias Toffoli, concluiu pela possibilidade de aplicação da referida sanção disciplinar, apesar de a EC nº 103/2019 ter suprimido do texto constitucional a referência à aposentadoria compulsória
” – documento id 10172553 do Processo Referência.

A meu sentir, data maxima venia, o
periculum in mora
, na hipótese dos autos, milita, em tese, a favor da parte Agravada, uma vez que o não pagamento do subsídio impõe restrições às despesas de sobrevivência sua e de sua família, devendo ser respeitado o princípio da dignidade da pessoa humana.

O Instituto Agravante, ademais, também não consegue demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da não suspensão do
decisum
recorrido, preferindo apontar questão econômica e financeira com a manutenção da Decisão recorrida.

Feitas tais considerações, conclui-se, em sede de cognição sumária, que a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006343-93.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAMJ

AGRAVADO:
MARCOS HORÁCIO MIRANDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES INATIVOS. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PROVENTOS DE MODO PROPORCIONAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em que pese a supressão da expressão “aposentadoria compulsória” dos textos constitucionais como uma espécie de sanção administrativa, tenho que ao manter a expressão “aplicar outras sanções administrativas” quis o legislador conferir aos membros do Poder Judiciário autonomia para aplicação de sanções outras previstas na legislação que rege, in casu, a Magistratura Nacional – Lei Complementar n.º 35/1979 – Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN).
2.
Acerca das penalidades previstas na Lei Orgânica da Magistratura, recepcionada pela Constituição Federal (ADI n.º 2.580/CE, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 21/2/02)1, o art. 42 elenca, entre outras, a aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.

3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.